Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701203-45.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WANDERSON ALMEIDA DA COSTA, EDILEUZA FIRMO FERREIRA DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos eletrônicos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito